Tribunal: TJBA
Processo: 8030410-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030410-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: INAIAN SUEDE SA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS contra decisão interlocutória proferida pela 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que deferiu tutela de urgência determinando a nomeação e posse da candidata aprovada em 13º lugar nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas no Concurso Público nº 001/2015 para o cargo de Técnico de Processos Organizacionais – Organizacional, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A agravante sustenta que a candidata possui mera expectativa de direito, pois foi classificada em cadastro de reserva (13º lugar para uma única vaga destinada a cotistas), e que a contratação de terceirizados não configura preterição nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juízo da Vara Cível ou o Juízo da Fazenda Pública é competente para processar ação envolvendo sociedade de economia mista; (ii) saber se candidata aprovada em 13º lugar para uma única vaga em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação; e (iii) saber se a contratação de terceirizados caracteriza preterição capaz de converter mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das varas da fazenda pública é absoluta e definida em razão da pessoa, nos termos do art. 70, II, alínea "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, abrangendo apenas causas em que o Estado, Municípios, suas autarquias e fundações sejam interessados, não incluindo sociedades de economia mista. Precedentes desta Corte.

Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 784 de Repercussão Geral – RE 837.311/PI) e do STJ.

A contratação de servidores terceirizados, comissionados ou temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ.

A preterição arbitrária e imotivada, capaz de converter mera expectativa em direito líquido e certo, configura-se nas hipóteses de surgimento de novas vagas por criação de cargos mediante lei, vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento ou desistência de candidatos melhor classificados.

A agravada não comprovou a ocorrência de qualquer das hipóteses de preterição reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores, apresentando apenas editais de contratação simplificada para terceirizados, sem demonstração de desclassificações, desistências, exonerações ou aposentadorias.

Os contratos administrativos apresentados referem-se a empreitadas para obras de infraestrutura (construção de gasodutos), atividade-meio necessária à prestação do serviço concedido, amparada pelo art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADC 57/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para cassar a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando a desconvocação da agravada, sem prejuízo do julgamento do mérito da ação originária.

Tese de julgamento:
"1. A competência para processar e julgar ações envolvendo sociedades de economia mista é da Vara Cível, e não da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, alínea 'a', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 2. A mera contratação de terceirizados não caracteriza preterição capaz de converter a expectativa de direito de candidato aprovado em cadastro de reserva em direito líquido e certo à nomeação, sendo necessária a comprovação de surgimento de vagas por vacância, desistência de candidatos melhor classificados ou outras hipóteses reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.047/2008 (LOJ/BA), art. 70, II, alínea "a"; Lei nº 6.019/1974, com redação da Lei nº 13.429/2017; Lei nº 8.987/1995, art. 25, §1º; CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016 (Tema 784); STF, ADC 57/DF; STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.12.2016; STJ, MS 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 12.06.2019; TJ-BA, Conflito de Competência nº 80189803820238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.03.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8065181-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 21.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030410-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
e como agravada
INAIAN SUEDE SA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator